Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726793-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VOLTERE DO CARMO ARANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Voltere do Carmo Arantes contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0726793-60.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de liberação da penhora, nos seguintes fundamentos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada pleiteou a liberação de penhora do valor deR$ 10.384,67(ID 58916527), realizada via BacenJud, sob a alegação de que a constrição recaiu sobre importância mantida em conta poupança, cujo total é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, verba impenhorável. É o relato. Decido. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Em análise detida dos autos, especialmente os extratos bancários carreados (ID 134418881), verifica-se que apesar da conta ser denominada como “conta-poupança”, cujo saldo não supera o limite de 40(quarenta) salários mínimos – hipótese que, em tese, é proibitiva da constrição –, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E. TJDFT, consoante julgados ora colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Recaindo o bloqueio eletrônico em numerário existente em conta corrente destinada ao recebimento dos proventos da aposentadoria, patente sua impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 11/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês que incidiu constrição via SISBJUD, sem apresentação dos meses anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável. Ademais, trata-se de feito em que se discute, exclusivamente, crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios. É o breve relato do necessário.DECIDO. Reza, com efeito, o art. 3o da Resolução no 11/2020 do TJDFT: “Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.” Verifica-se que foi instalada a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em 1o de março de 2021, nos termos do art. 1o da Portaria Conjunta TJDFT no 9, de 11 de fevereiro de 2022. Trata-se, portanto, de competência absoluta, não passível de prorrogação. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito em favor do MM. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Intime-se.” Em suma, o Agravante alega que o d. Magistrado permitiu a penhora, sob o fundamento de que a conta poupança é utilizada como conta corrente. Sustenta que a quantia penhorada tem natureza alimentar, porque proveniente de proventos de aposentadoria. Assevera que tem 81 anos de idade, é aposentado e aufere proventos médios de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme atestam os demonstrativos de pagamento. Aduz que as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Defende que o valor bloqueado é destinado à sua sobrevivência e está dentro do limite legal de 40 salários mínimos. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser absoluta a impenhorabilidade da verba salarial, bem como dos valores depositados em conta poupança. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a absoluta impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança do Agravante, nos moldes do artigo 833, X, do CPC, determinando a imediata liberação da quantia bloqueada. Preparo devidamente comprovado (Id. 48661760). É o relatório. Decido. Conforme relato, pede o Agravante seja concedido efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Sustenta, em reforço à pretensão recursal, que o valor bloqueado na sua conta poupança é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que, segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Na espécie, foi bloqueada a quantia de R$ 10.384,67 (dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) na conta poupança do Agravante no Itaú Unibanco S.A. Dos autos, não há elementos que evidenciem o desvio de finalidade, pois o extrato bancário demonstra apenas dois saques no período de dois meses. Ademais, mesmo que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça exige que a excepcional penhora de numerário depositado em conta poupança ocorra apenas se demonstrado má-fé, abuso de direito ou fraude praticada pelo executado. Entende, ainda, que a simples movimentação atípica não caracteriza má-fé ou fraude por parte do devedor. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.951.550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021.) (g.n) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários-mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.) (g.n) Assim, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer ao Agravante danos de difícil reparação, já que o valor bloqueado/penhorado poderá ser levantado pelo Exequente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com os efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora